Tribunal: TJMT
Processo: 1001370-18.2017.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001370-18.2017.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SIMAO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 327.541.161-68 (EMBARGADO), MARCELO ALVES DE SOUZA - CPF: 781.734.181-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração nº 001370-18.2017.8.11.0002

Embargante
:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

Embargado
:
Simão Francisco da Silva

1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - OMISSÃO - MULTA ART. 1.026, §2º CPC - APLICADA PELO JUÍZO
A QUO -
VERIFICADA E SANADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SEM QUE ISSO ALTERE O RESULTADO DO JULGAMENTO.

Verificada a omissão no acórdão embargado, é caso de análise da matéria, com o parcial provimento dos embargos de declaração, sem que isso altere o resultado do julgamento.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº 001370-18.2017.8.11.0002

Embargante
:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

Embargado
:
Simão Francisco da Silva

1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
de acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao apelo da seguradora, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - NÃO VERIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8°, CPC - REDUÇÃO - RAZOABILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento do seguro obrigatório, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a manutenção do parâmetro de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, §8º, do CPC), bem como é caso de redução do valor fixado, em harmonia com o entendimento desta Câmara julgadora em casos semelhantes”.

Embargos
(Id. 46992488): Alega que o acórdão é omisso quanto ao pedido relacionado à multa do artigo 1.026, §2º do CPC, porquanto defende que não restou demonstrado o caráter protelatório.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar a omissão apontada.

Sem contrarrazões
(Certidão - Id. 49477955).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração nº 001370-18.2017.8.11.0002

Embargante
:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

Embargado
:
Simão Francisco da Silva

1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

V O T O

Os embargos de
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
foram opostos a fim de sanar omissão com relação ao pedido de afastamento da multa aplicada pelo juízo singular, nos moldes do artigo 1.026, §2º do CPC.

Verifica-se a ocorrência da alegada omissão.

Pois bem. A matéria está regulada no artigo 1.026, §2º do CPC, que dispõe:

“Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

(...)
§ 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa”.

A multa foi aplicada pelo juízo
a quo
, em razão de embargos de declaração opostos contra sentença, ao argumento de que a sentença não carrega vícios e, portanto, os embargos tinham caráter protelatório (Id. 43575999).

Nota-se que, de fato, ausentes os vícios do artigo 1.022 na sentença questionada, já que a intenção dos embargos era rediscutir a matéria quanto aos honorários advocatícios, o que não se admite por meio de embargos de declaração.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lançou mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, apenas para sanar a omissão apontada quanto à multa do artigo 1.026, §2º do CPC, aplicada pelo juízo singular, sem que isso altere o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020